Tribunal: TJDFT
Processo: 0727349-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA CONTRAÍDA EM BENEFÍCIO DA ENTIDADE FAMILIAR. PENHORA DE IMÓVEL DA COMPANHEIRA DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL PARCIALMENTE ACOLHIDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR. CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. A parte recorrente não pode inovar em sede recursal, trazendo alegações não apresentadas ao magistrado condutor do processo, sob pena de supressão de instância e inovação recursal.

2. A legitimidade deve ser analisada exclusivamente sob o ângulo processual, observando-se os fatos narrados na inicial. No caso concreto, em que pese a parte agravante não ter integrado a relação processual instaurada na fase de conhecimento, os bens do cônjuge/companheiro do executado podem ser penhorados, “nos casos em que seus próprios ou de sua meação respondem pela dívida”, segundo dispõe o artigo 790, IV, do CPC.

3. Nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil, prescreve em 5 (cinco) anos a pretensão de cobrança de dívida líquida constante em instrumento particular.

4. O Enunciado da Súmula n° 106 do STJ orienta que, proposta a ação dentro do prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por deficiência dos mecanismos da Justiça, não justifica o acolhimento da prescrição.

5. Na hipótese, em que pese a citação por edital ter ocorrido após seis anos do vencimento do contrato de confissão de dívida, não há inércia do credor na promoção do regular andamento do feito, o que afasta a prescrição.

6. A jurisprudência dominante do STJ e desta Corte de Justiça considera que a meação do cônjuge/convivente responde pelas dívidas do outro quando contraídas em benefício da família. No caso, há documento que comprova que a agravada e o executado viviam em união estável e que o valor do empréstimo foi depositado na conta de ambos.

7. Não demonstrando pela agravante qualquer circunstância impeditiva da penhora, a constrição deve ser mantida.

8. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Preliminar de ilegitimidade passiva e prejudicial de prescrição rejeitadas. Preliminar de falta de interesse recursal parcialmente acolhida.